Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Furtos qualificados pelo concurso de pessoas consumado e tentado. Provas. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 14 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas consumado e tentado.
II. Questões em discussão.
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação e (ii) a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir.
3 - As declarações das vítimas e testemunhas, harmônicas e coerentes, além da captação do veículo utilizado pelo réu, por câmeras de monitoramento, em vias próximas aos locais dos furtos, logo após esses ocorrerem, são provas suficientes para condenação pelos crimes de furto qualificado consumado e tentado.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24.